Tribunal: TJDFT
Processo: 0757254-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO CONSTATADO. DIREITO À IMAGEM. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Preliminar. Sobrestamento do processo. Preliminarmente o embargante requer sobrestamento de processo com fundamento no Tema 837 do Supremo Tribunal Federal.

3. O referido tema, cuja repercussão geral foi reconhecida no âmbito do Recurso Extraordinário no 662.055/SP, se refere a censura prévia, em razão de “proibição de publicação”, por ato do poder judiciário. Assim sendo, há evidente distinção entre o Acórdão objeto dos presentes embargos de declaração, que declarou ser de cunho meramente informativo a matéria jornalística da embragada, e o Tema 837, que tem como objeto a liberdade “a priori” de imprensa, vendo-se a censura prévia, a que o embargante quer ver subsumidos os fatos objeto desta lide, não havendo falar em sobrestamento do feito. Preliminar rejeitada.

4. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

5. A ausência do vício apontado (existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

6. O embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que o suposto uso de termos pejorativos, inverídicos e sensacionalistas é contraditório ao teor do arts. 5, inc. X e do art. 220, ambos da Constituição Federal.

7. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7/10 da ementa. Outrossim, da simples leitura do “decisum” resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura de decisão, haja vista a conclusão extraída no item 11, senão vejamos: “As provas produzidas evidenciam que a matéria jornalística é de cunho meramente informativo, a qual teria sido fundamentada em dados extraídos do sítio do TSE. Por outro lado, a parte recorrida não nega o recebimento da doação destacada na matéria.”

8. Por último, ressalto que não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias

9. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. PRELIMINAR REJEITADA.